Tribunal: STF
Processo: RE 1561748
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTAMENTO SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE INCREMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. LEI COMPLEMENTAR 20/2012 DO MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ/MS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EXARADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “RECURSO INOMINADO — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — RECOMPOSIÇÃO SALARIAL — VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE INCREMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — AFRONTA AO ART. 167, IV, DA CF/88 — NORMA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL — PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE — RECURSO PROVIDO.



    A Lei Complementar Municipal n. 020/2012, ao vincular automaticamente a remuneração de servidores a índice de incremento da receita municipal, extrapola os limites constitucionais, afrontando o art. 167, IV, da CF/88.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a vinculação de vencimentos ao incremento de arrecadação ou índice federal importa em inconstitucionalidade. 



    Sentença reformada.



    Recurso do município conhecido e provido.” (Doc. 14, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 20). 



    Nas razões do apelo extremo, Amauri Rizzo Trevizani apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, inciso XXXVI, 37, caput e inciso X, e 167, inciso IV, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 42. Sustenta, em síntese, que a Lei Complementar Municipal 20/2012, que fixa os vencimentos e dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Batayporã/MS, não incorreu em vinculação vedada pelo texto constitucional, especialmente o artigo 37, inciso X, da Constituição da República. Alega a ausência de inconstitucionalidade da referida norma municipal, na medida em que “o legislador municipal, no legítimo exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estabeleceu um critério objetivo para garantir a recomposição salarial dos servidores, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Doc. 22, p. 2). Afirma, ainda, que o entendimento exarado no acórdão ora recorrido, “de que a norma violaria o artigo 167, IV, da Constituição não encontra respaldo, pois o dispositivo constitucional trata da vedação à vinculação de receita de impostos a despesas específicas, o que não é o caso, visto que a regra municipal apenas define um critério para o reajuste salarial, sem comprometer a autonomia orçamentária do ente público” (Doc. 22, p. 2). Assevera inexistir ofensa ao artigo 2º da Constituição da República, ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que a revisão anual dos servidores públicos deve observar critérios objetivos e razoáveis, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes” (Doc. 22, p. 3). Aduz também que a decisão recorrida, “ao negar aplicabilidade da norma municipal sob a alegação de inconstitucionalidade, sem considerar os princípios fundamentais que garantem a estabilidade das relações jurídicas, viola os artigos 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal” (Doc. 22, p. 3). Discorre que o “Município não concedeu o reajuste correto ao requerente porque simplesmente não quis, e pasmem, posteriormente revogou tal preceito dizendo que o parágrafo único do art. 92, da Lei complementar n. 20/2012 seria inconstitucional por estar violando a SV 42-STF, mesmo ciente de que o índice de incremento real municipal é um índice municipal, e não federal” (Doc. 22, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que se adeque o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42, com o reconhecimento do direito da parte autora às diferenças salariais devidas, acrescidas de juros e correção monetária (Doc. 22, p. 12-13). 



    O Município de Batayporã apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22, p. 20-28).



    A Presidência da Terceira Turma Recursal Mista do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “O presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3°, da Constituição Federal, uma vez que a questão constitucional discutida transcende os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância social e jurídica, uma vez que servidores em massa estariam tendo seus direitos violados em razão da aplicação indevida do artigo 167, IV, CF.” (Doc. 22, p. 1)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Saliente-se ainda que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por outro lado, verifica-se que os artigos 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Ainda que superados esses óbices, o apelo extremo não merece prosperar.



    O artigo 92, parágrafo único, da Lei Complementar 20/2012 do Município de Batayporã, objeto da presente controvérsia, dispõe:



    “Art. 92. A política salarial para os servidores da Prefeitura Municipal de Batayporã terá como objetivo a recomposição da remuneração, em razão das perdas decorrentes da desvalorização da moeda, e a revisão de vencimentos fundamentado nos incisos X, XI e XII do art. 37 e no § 1º do art. 39, ambos da Constituição Federal. 



    Parágrafo Único - A recomposição e a revisão salarial que trata o caput deste art. serão realizadas anualmente, de acordo com o índice oficial de atualização monetária o INPC mais o índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Líquida, fixando como data base o mês de março de cada ano.” (Destaquei)



    In casu, o voto condutor do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão ora recorrido consignou: 



    “(...) A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao expor que a vinculação da remuneração dos servidores municipais ao índice de incremento real da arrecadação municipal viola expressamente o art. 167, IV, Constituição Federal.



    Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. Como a norma municipal em questão não atende a tais requisitos, é inconstitucional a sua aplicação para vincular automaticamente o reajuste à arrecadação municipal.



    No tocante à Súmula Vinculante 42, esta trata da impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores a índice federal de atualização monetária, o que não se confunde com o caso em análise, no qual a vinculação questionada se dá a um índice local (incremento da Receita Corrente Líquida). Assim, a súmula mencionada pelo embargante não se mostra aplicável ao caso concreto.” (Doc. 20, p. 4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na tese firmada no Tema 864 da Repercussão Geral, em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte.



    Demais disso, para divergir do entendimento do acórdão ora recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Municipal 20/2012) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública distrital. Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA). Reajuste remuneratório. Ausência de dotação orçamentária. Tema 864. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    5. Decisão proferida pelo Tribunal de origem que se alinha ao decido no RE 905.357-RG (Tema 864). 



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.513.701-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 30/10/2024, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Distrital 5.184/2013. Reajuste salarial. Alegada ausência de dotação orçamentária. Aplicação do entendimento firmando no tema 864 da repercussão geral. Precedentes. 4. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação local. Súmula 280 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.357.473-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/08/2022, destaquei)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas no RE 1.561.752, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/08/2025; no RE 1.561.844, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/08/2025; e no RE 1.561.852, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/08/2025, casos iguais ao presente. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente